Tribunal: TJDFT
Processo: 0731779-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA ATÉ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE.
1. O artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal disciplina que compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os processos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.
2. Na hipótese, há nítida ocupação de natureza coletiva da área objeto da reintegração de posse. Dessa forma, a questão não se limita à discussão de natureza possessória em caráter individual, diante da existência de conflito fundiário coletivo. Conforme elucidativo acórdão, “no caso dos autos, sobreleva a existência do interesse público no deslinde da contenda, porquanto inegável tratar-se de questão ligada ‘à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos’, com nítida dimensão coletiva, sendo o interesse privado subjacente” (Acórdão 1747388, 07263484220238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023).
3. Conforme prescreve o Código de Processo Civil, no artigo 64, § 4o, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se o caso, pelo juízo competente.
4. Conhecidos os recursos. Provido, em parte, o interposto por Movimento Social de Luta- MSL. Prejudicado o agravo de instrumento interposto por Bartolomeu Pereira da Silva e outros